Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e declinou a competência para a Justiça Federal. Nas razões recursais, o agravante aduziu que “não há razão que justifique a inclusão” da empresa pública no feito. Porém, deduziu pretensão divorciada de tais fundamentos, em que pretende a concessão da “antecipação da tutela recursal determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de que não sejam efetuados descontos nos vencimentos do agravante” (grifei). Diante de indícios de que o recurso não atenda aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (dias). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46